Tribunal: CARF
Processo: 10380.903763/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903763/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade
delas, em virtude de sua fragilidade.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.760, de 24 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.903764/2012-27, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903763/2012-82
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903763/2012-82

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP não cumulativo - Exportação, pleiteado pela contribuinte acima
identificada.
Com base, na informação fiscal, a DRF de origem, por meio de despacho
decisório, deferiu parcialmente o pleito e reconheceu parte do crédito.
O deferimento parcial decorreu de glosa efetuada, relativos às despesas com
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens de transporte, pois de acordo
com o disposto pelo no inciso II do art. 3o da Lei 10.637/2002, combinado com o § 5o do art. 66
da IN SRF no 247/2002, com as alterações da Instrução Normativa SRF no 358/2003, e art. 6o do
Decreto no 4.544/2002, “somente dão direito ao crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP as embalagens que acondicionam diretamente os produtos. As embalagens que se
destinam apenas ao transporte de produtos não geram direito ao crédito da CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP".
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que após
proceder ao relato dos fatos, alega em síntese:
- que é produtora de variados tipos de frutas in natura destinada à
exportação, de modo que para garantir a qualidade e conservação de seus
produtos é indispensável a utilização de determinados materiais para a
embalagem.
- que segundo consta na Informação Fiscal, “somente as embalagens que
acondicionam os produtos de forma individual e autônoma poderiam
gerar crédito de Pis/Cofins. Assim, as demais embalagens utilizadas, em
especial àquelas adquiridas para a proteção das frutas frescas durante seu
transporte ao exterior, não gerariam direito ao crédito”.
- que os pallets, cantoneiras e demais produtos são considerados
embalagens de acondicionamento, a autoridade fiscal usou uma
interpretação sobre aproveitamento de créditos do Imposto de Produtos
Industrializados-IPI, que não poderia ser aplicada a não cumulatividade
do Pis/Cofins.
- que estamos tratando de créditos da CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, o qual tem como fato gerador as receitas provenientes da
produção da empresa, que não é uma indústria, mas uma produtora de
frutas frescas, sem qualquer beneficiamento.
- que a distinção entre a embalagem de apresentação e embalagem de
transporte fora definida para fins de incidência do IPI (RIPI), não sendo
considerada no caso de ressarcimento da CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, que possui um fato gerador mais amplo.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903763/2012-82

- que na legislação, tanto do PIS, quanto da COFINS, os créditos de
embalagem utilizadas na produção são expressamente autorizadas.
- que os pallets (ou estrados), as cantoneiras, e os demais produtos
utilizados no processo produtivo, têm como finalidade a acomodação das
caixas em unidades maiores, viabilizando a eficiente movimentação de
uma mercadoria extremamente frágil (fruta fresca e natural) nas
empilhadeiras e carregamento nos containers, quando da realização do
transporte terrestre e marítimo até os locais destinatários e que sem tais
materiais seria impossível a comercialização de frutas in natura para o
exterior.
- traz à colação doutrina do constitucionalista Roque Antônio Carrazza,
ementas de Soluções de Consulta prolatadas nas Divisões de Tributação
(Disit) da 6a e da 10a Regiões Fiscais e das Soluções de Consultas
Internas no 102 e no 118, ambas de 2008.
- depreende-se dessas duas últimas ementas as seguintes conclusões: 1-
Não configurando ativo imobilizado, surge a possibilidade de
ressarcimento de crédito no caso em apreço, e; 2- Se até nos casos que
não há a suspensão do tributo torna possível o ressarcimento dos créditos,
quanto mais no caso em tablado, arrematando no sentido de que os
pallets (ou estrados) e as cantoneiras, e os demais produtos objeto de
glosa, são, unicamente, materiais de embalagem, não retornando a
empresa exportadora, e por isso, gerando créditos por não pertencerem ao
ativo imobilizado.
- postula o deferimento, na sua integralidade, do presente pedido de
ressarcimento, como também que seja oportunizada a sustentação oral
por parte do signatário da peça em apreciação, quando da inclusão do
presente processo em pauta de julgamento.
A DRJ negou provimento ao apelo, com decisão assim ementada, em síntese:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
PALLETS, CANTONEIRAS E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS
EM EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903763/2012-82

As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas
ao final desse ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram,
por conseguinte, direito ao crédito.
SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do
julgamento administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento
de defesa está previsto na fase recursal, perante o Conselho de
Contribuintes, caso o autuado recorra da decisão e proteste por sua
produção naquela instância.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
importância das embalagens de transporte para a venda das frutas in natura.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido o PER de no 23689.16065.260907.1.1.08-4559, referente ao
crédito de PIS não-cumulativo - Exportação, do 4o trimestre de 2006.
A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado, entendeu como não
passíveis de creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002), as
despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens
destinadas ao transporte.
Então, o ponto controvertido nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa do PIS, para
reconhecimento de que as embalagens para transporte têm essa natureza.
A Recorrente assegura que as embalagens de transporte são essenciais para sua
atividade, logo são insumos, nesses termos:
No caso específico da Del Monte, que vende principalmente frutas para
exportação, não haveria como fazer chegar seu produto ao consumidor final, tão
distante, sem a proteção que os pallets, cantoneiras e demais embalagens
externas proporcionam. Sem esses materiais, não há meio de transporte
conhecido pelo homem que garanta a manutenção de qualidade de frutas no
percurso de um continente a outro, ou mesmo para regiões diferentes de um País
continental como o Brasil: é óbvio que o movimento natural da viagem
danificaria severamente alimentos frágeis, como bananas e mamões.
O emprego desses materiais, portanto, é medida para acondicionamento do que
foi produzido, e é absolutamente essencial para a preservação de sua qualidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903763/2012-82

Registre-se, então, que, embora seja possível produzir frutas sem pallets e
cantoneiras, não é possível vendê-las sem isto, e a mera produção, sem a venda a
terceiros, não gera receita e, logo, não é atividade tributável pelo PIS ou pela
COFINS.
Nessa perspectiva, é importante consignar, por oportuno, que a expressão do
legislador, tanto na Lei 10.833/2003 quanto na 10.637/2002, é “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda”. Ou seja, se o que gera crédito é
justamente a produção para fins de venda, é um absurdo alegar que insumos
utilizados para viabilizar a venda não geram crédito.
A atividade geradora de receita é, portanto, indubitavelmente dependente de
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagens de transporte.
Há essencialidade, e há ligação tão direta quanto possível entre o material que se
pretende gerador de crédito e a respectiva atividade geradora de receita.
A contribuinte produz as frutas - abacaxis, melões, melancias e bananas - e as vende in
natura, para o mercado interno e também para exportação. Sem dúvida, as embalagens
para transporte são essenciais e relevantes (STJ, REsp 1.221.170/PR) para a atividade
da Recorrente. Isso porque os pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como
embalagem de transporte garantem a qualidade das frutas in natura destinadas à venda.
Sem as embalagens de transporte não há como manter a integridade das frutas vendidas
in natura, em virtude de sua fragilidade.
No mesmo sentido, cito dois recentes julgados desta 1a Turma:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg.
15/12/2020
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e
constitui insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos
critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp
1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg.
24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
Por conseguinte, devem ser revertidas TODAS as glosas de pallets, cantoneiras e
demais produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, observado o montante integral glosado
especificado na e-fl. 35 em informação fiscal.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as
glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903763/2012-82

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital